Tribunal: TJDFT
Processo: 0727172-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727172-30.2025.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CARLOS OBERTO CORREA DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE CONSUMO SUPLEMENTAR. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos de ação de inexistência de débito, a qual concedeu a tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a ré, ora agravante, se abstenha de inscrever o nome do ora agravado nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência da cobrança objeto da lide originária. 1.1. Em suas razões, a agravante requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo a este agravo, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito da lide, com fulcro na previsão do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pede seja afastada a abstenção de negativação da parte agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência e estabelecer se é legítima a suspensão da inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes enquanto se discute a legalidade da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Conforme se infere, há verossimilhança do direito alegado pelo autor na origem, mormente porque, apesar da presunção relativa de veracidade dos cálculos elaborados pela ré, o documento foi confeccionado de forma unilateral e é objeto de impugnação no feito originário. 3.1. Ademais, patente o perigo de dano decorrente da inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, pois, diante da atividade exercida, poderia restar impedido de ter acesso a linhas de crédito necessárias ao fomento de sua atividade agrícola. 3.2. Considerando tratar-se de cobrança de valor vultoso (R$ 541.375,39), o qual pode comprometer a capacidade financeira da parte agravada e de sua família, a concessão da pretensão recursal ora pleiteada deve ser indeferida. 4. Não bastasse isso, de se registrar que a tutela de urgência deferida pelo Juízo a quo não acarreta graves prejuízos à ora recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. 4.1. Em sentido similar, “2. As alegações do agravante de que a decisão recorrida está ao cabo de lhe penalizar pelo descumprimento de uma obrigação de fazer determinada com base em alegações unilaterais, sem prova robusta, e de que, sendo mantida, incorrerá em enriquecimento ilícito da parte autora/agravada a expensas da instituição bancária, não se mostram suficientes para o deferimento do recurso apresentado. Pelo contrário, a decisão agravada envolve medida totalmente reversível, pois, após devida análise, em caso de improcedência do pedido feito na ação principal, a parte agravante poderá cobrar a dívida, utilizando, para tanto, da negativação do nome do agravado no SERASA/SPC. 3. O perigo de dano mostra-se muito mais latente em face do agravado, ante sua negativação nos cadastros de proteção ao crédito e o imediato protesto do título, caso não venha, de fato, a ser reconhecido como devedor.” (07035376420188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJe 27/06/2018). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes é admissível quando a cobrança é fundada em TOI unilateralmente lavrado e impugnado judicialmente. 2. A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a verossimilhança das alegações e o risco de dano à atividade econômica do consumidor." A recorrente alega violação aos artigos 300 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a tutela de urgência não poderia ser mantida, porquanto não foi demonstrada prova inequívoca da probabilidade do direito do recorrido, tendo o acórdão se baseado apenas em histórico de consumo não periciado, presumindo-se a irregularidade do procedimento sem qualquer elemento técnico. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 (ID 77469478). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo sem indicar expressamente o permissivo constitucional autorizador. Todavia, compulsando a peça recursal, é possível aferir, de forma inequívoca, que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Nesse sentido, decidiu a Corte Superior que “Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.737.409/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025). O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 300 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito” (REsp n. 2.231.219/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 77469478. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020